Tribunal: TJMT
Processo: 0003920-29.2016.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZAMA MARQUES - CPF: 007.939.841-30 (RECORRIDO), TALITA MOURA BARRETO - CPF: 029.521.773-17 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEPULTAMENTO DA GENITORA. DEMORA. CERCA DE TRÊS HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR ABALO EMOCIONAL. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA. CULPA EVIDENCIADA. DEVER DE REALIZAÇÃO DOS SEPULTAMENTOS.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que condenou o Município de Primavera do Leste ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela demora na realização do sepultamento da genitora da recorrida. Ainda, houve fixação de honorários advocatícios em favor da recorrida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e honorários em favor do advogado público na quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

3.

Pretensão recursal para o reconhecimento de ausência de omissão e culpa exclusiva da recorrida ou de terceiros ao evento danoso (
i
). Alternativamente, pugna-se pela redução do
quantum
fixado (
ii
).

4.

A responsabilidade dos entes da
Administração Pública em casos de omissão é subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa do Poder Público, cabendo a ele demonstrar que agiu com diligência.

5.

Conjunto probatório robusto
evidencia o dano, nexo causal e a omissão do recorrente caracterizado pela culpa na demora excessiva para realização do sepultamento do ente familiar, bem como o dever de realizar os sepultamentos do cemitério.

6.

Demonstração de que havia informação prévia que o sepultamento ocorreria no cemitério Recanto da Paz (cemitério novo), o que configura a responsabilidade ente, já que a ele competia realizar as providências necessárias para o evento.

7.

Ocorrência de danos capazes de ensejar a condenação por danos morais, já que foi submetida à lesão de sua integridade moral.

8.

Cristalina a afronta aos direitos fundamentais pela demora excessiva de mais de 3 (três horas) na realização do sepultamento.

9.

Espera de em local sem acesso a banheiros e água com exposição ao sol e necessidade de que os próprios familiares e amigos realizassem o procedimento necessário para o sepultamento. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de apelação Cível interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, que condenou o Município de Primavera do Leste ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela demora na realização do sepultamento da genitora da recorrida
.

Nas razões recursais, em essência, a parte pleiteia o reconhecimento de ausência de omissão e culpa exclusiva da recorrida ou de terceiros ao evento danoso (
i
). Alternativamente, pugna-se pela redução do
quantum
fixado (
ii
).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
(
id nº

9036466
).

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vistas ao Ministério Público, manifestou-se pelo desinteresse de intervenção no feito (
id. nº 9923479
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do Juízo de Admissibilidade

Em razão da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o recurso, a fim de evitar danos irreparáveis, tendo em vista a matiz da apelação.

Mérito

Trata-se, na origem, de ação nominada “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS”, no bojo da qual a autora-recorrida noticia que houve demora de mais de 03 (três) horas para o sepultamento de sua genitora no cemitério no dia 08/05/2016, em que o corpo da falecida ficou exposto no sol durante todo esse tempo, assim como a autora-recorrida e seus familiares precisaram aguardar e presenciaram o ocorrido. Assim, pleiteou a condenação ao pagamento de danos morais.

Pelos fatos narrados, verifica-se que a autora-recorrida e seus familiares chegaram ao cemitério às 13h e o jazigo não estava pronto para receber o corpo, que somente foi concluído cerca de 3 (três) horas depois.

Na audiência de instrução constataram-se as seguintes informações da testemunha
João Ravanello (
dono da funerária
)
:

1.

Que tem que saber o nome do cemitério de onde vai fazer o sepultamento e ele estava decretado para fazer no cemitério novo (
min 01:38
);

2.

Que a Renata, moça que cuidava do escritório, comunicou ao rapaz do cemitério do coveiro acerca do horário do sepultamento e local do cemitério, que seria o novo (
min 02:05
);

3.

Que quando chegaram ao local (cemitério novo) não tinha ninguém para abrir à sepultura e aí foi comunicado ao rapaz que eles estavam no cemitério velho, porque surgiu uma vaga lá e eles queriam fazer o sepultamento lá ao contrário do que queria a família e constava na certidão (
min 02:17
);

4.

Que não foi os coveiros e sim a família e amigos que fizeram o trabalho de tirar a terra (
min 02:50
);

5.

Após ser emitida a certidão de óbito com o local do cemitério não pode o corpo ser enterrado em outro local porque “dá problema”, tem que ser cancelada e fazer outra (
min 04:49
);

6.

Que presenciou a ligação de sua funcionária Renata avisando o coveiro acerca do horário e que seria realizado no cemitério novo (
min 06:12
).

Natalie
, ouvida como informante que é funcionária do Município, informou que “
acreditava não ser possível
” a alteração do cemitério após emitida a certidão de óbito com o sepultamento para determinado local (
min 05:14
), o que corrobora a informação de impossibilidade de mudança da testemunha
João Ravanello.

A testemunha
Paulo Roberto
informou:

1.

Que o coveiro conhecido como “Japão” disse que primeiro tinha “algumas coisas pra fazer”;

2.

Que no cemitério não tem água e nem banheiro (
min 02:25
);

3.

Que tiveram de esperar no sol quente e nada de aparecer alguém noite e o local já estava marcado (
min 02:51
);

4.

Que
recomendou ao pai da genitora que começassem a fazer o buraco da cova antes que viesse a noite (
min 03:15
);

5.

Que todo mundo estava sem água e “foi um abuso total” (
min 03:25
);

6.

Que “levava o corpo para onde tinha uma sombra e daqui a pouco batia um sol lá” (
min 03:32
);

7.

Que o coveiro chegou depois das 17h e eles já haviam feito o buraco (
min 03:48
);

8.

Que o atraso do coveiro foi porque “
precisava fazer umas outras coisas
” (min 04:42);

9.

Que o coveiro já estava ciente (
min 04:59
);

10.

Que conversou com o coveiro já no cemitério novo (
min 05:53
).

Pelos dados não merece prosperar o argumento da recorrente de que o
sepultamento seria, em verdade, no cemitério velho, uma vez que consta na certidão de óbito que o sepultamento seria realizado no Cemitério Recanto da Paz (
id nº 9035450, p. 5
), bem como o testemunho de
João

Ravanello
demonstra a informação.

Ademais, consta nos autos diversas reportagens acerca do caso, com manchetes acerca da espera de mais de 03 (três) horas (
id. nº 9035450
), mostrando tratar-se de caso recorrente no cemitério.

A responsabilidade dos entes da Administração Pública em casos de omissão é subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa do Poder Público, cabendo a ele demonstrar que agiu com diligência.

No caso, o conjunto probatório robusto evidencia o dano, nexo causal e a omissão do recorrente
caracterizado pela culpa na demora excessiva para realização do sepultamento do ente familiar e o dever de realizar os sepultamentos do cemitério.

Não houve culpa exclusiva da autora-recorrida ou de terceiros (
i
), uma vez que restou demonstrado que havia informação prévia que o sepultamento ocorreria no cemitério Recanto da Paz (cemitério novo), configurando-se, assim, a responsabilidade subjetiva do ente, já que a ele competia realizar as providências necessárias para o evento.

Ainda mais por se tratar de local em que não havia acesso a banheiros e água, no qual os próprios familiares e amigos tiveram que realizar o procedimento necessário para o sepultamento pela demora da administração.

A conjuntura agrava-se pelo fato de que o corpo da falecida foi exposto ao sol, necessitando que fosse transportado de lugar diversas vezes para proteção.

Todos esses elementos demonstram lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade da autora-recorrida de modo que foi escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade da recorrente.

Situação similar já apreciada por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMORA NO SEPULTAMENTO DE ENTE FAMILIAR POR CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, CF – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001139-05.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam a manutenção da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade, sem excesso a ser reconhecido (
ii
).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, ao teor do que dispõe o art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública.

Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995
c.c
art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020